Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-36.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegado pagamento pontual das prestações do consórcio até a autora receber a comunicação da administradora de consórcio acerca da decretação de sua liquidação extrajudicial e que estariam suspensas as assembleias bem como os pagamentos e a entrega dos bens aos consorciados – Legitimidade passiva ad causam da

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegado pagamento pontual das prestações do consórcio até a autora receber a comunicação da administradora de consórcio acerca da decretação de sua liquidação extrajudicial e que estariam suspensas as assembleias bem como os pagamentos e a entrega dos bens aos consorciados – Legitimidade passiva ad causam da administradora com a qual a autora contratou reconhecida, mesmo tendo sido transferida a administração dos grupos de consórcio à empresa Primo Rossi Administradora de Consórcios - Frustração das legítimas expectativas da consumidora – Hipótese de inadimplemento do contrato pela administradora de consórcio e não de desistência do negócio pela consumidora - Rescisão do contrato de consórcio determinada – Devolução integral dos valores pagos pela autora mantida – Limitação dos juros moratórios até à data da decretação da liquidação extrajudicial e enquanto não houver o pagamento integral do passivo - Procedência parcial mantida – Recurso da ré provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000543-36.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelada ELAINE
MARGARET VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso da ré, V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo,8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000543-36.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 40720
2
VOTO No: 40720
APEL. No: 1000543-36.2018.8.26.0040
COMARCA: Américo Brasiliense (2a V. Cív.)
APTE.: Agraben Administradora de Consórcio Ltda., em liquidação
extrajudicial (Corré)
APDA.: Elaine Margaret Vieira (A)
INTERDOS.: Adhemar Benetton Junior, Gonçalo Agra de Freitas,
Luiz Haroldo Benetton, Honda Novamoto Veículos Ltda. e Primo
Rossi Administradora de Consórcios (R)
CONSÓRCIO Ação de rescisão contratual c.c. devolução de
quantias pagas Alegado pagamento pontual das prestações
do consórcio até a autora receber a comunicação da
administradora de consórcio acerca da decretação de sua
liquidação extrajudicial e que estariam suspensas as
assembleias bem como os pagamentos e a entrega dos bens aos
consorciados

Legitimidade
passiva
ad
causam
da
administradora com a qual a autora contratou reconhecida,
mesmo tendo sido transferida a administração dos grupos de
consórcio à empresa Primo Rossi Administradora de
Consórcios - Frustração das legítimas expectativas da
consumidora Hipótese de inadimplemento do contrato pela
administradora de consórcio e não de desistência do negócio
pela consumidora - Rescisão do contrato de consórcio
determinada
Devolução integral dos valores pagos pela
autora mantida Limitação dos juros moratórios até à data da
decretação da liquidação extrajudicial e enquanto não houver
o pagamento integral do passivo - Procedência parcial
mantida Recurso da ré provido em parte.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual c.c.
restituição de valores (contrato de consórcio no 219504, cota 817, grupo
A753, para aquisição de motocicleta alegado pagamento pontual das
prestações do consórcio até a autora receber a comunicação da
administradora de consórcio acerca da decretação de sua liquidação
extrajudicial e que estariam suspensas as assembleias bem como os
pagamentos e a entrega dos bens aos consorciados, fls. 1/9 e fls.
20/21)
intentada
por
Elaine
Margaret
Vieira
contra
Agraben
Administradora de Consórcio Ltda., em liquidação extrajudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000543-36.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 40720
3
Adhemar Benetton Júnior, Gonçalo Agra de Freitas, Luiz Aroldo
Benetton e Honda Novamoto Veículos Ltda., julgada procedente em
parte pela r. sentença de fls. 235/241, mantida a fls. 285, de relatório a
este integrado, para declarar extinto o contrato de consórcio firmado
pelas partes e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da
quantia de R$5.632,67, com correção monetária pelos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça desde a data do efetivo desembolso e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação e, em
razão da sucumbência recíproca, impor às partes o rateio igualitário
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação, observando o benefício da gratuidade da
justiça deferido à autora (fls. 41).
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 264/279,
a corré Agraben Administradora de Consórcios Ltda., em liquidação
extrajudicial e, no mérito, caso julgado procedente o pedido de rescisão
contratual, seja ordenada a restituição nos moldes previstos no
contrato, com a retenção da taxa de administração, multas, juros e
seguro de vida, devendo a carta de crédito ser habilitada junto à massa
liquidanda e, ainda, o afastamento da incidência de juros enquanto
perdurar o regime de liquidação extrajudicial, consoante entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça e art. 18, alínea “a”, da Lei n°
6.024/74.
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e não
se recolheu o preparo, ante o deferimento do recolhimento das custas
para o final (fls. 240).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000543-36.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 40720
4
adiante se equacionará.
3. Quanto à legitimidade passiva da insurgente, a r.
sentença bem decidiu:
“Também não há que se falar em ilegitimidade
passiva. Ainda que ocorrida a transferência da administração do
consórcio à empresa 'Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda.',
já houve a estabilização subjetiva da demanda, permanecendo incólume
a posição processual ocupada pela ré Agraben no polo passivo.
Importante ressaltar, no caso, que a Primo Rossi
também figura no polo passivo desta demanda. (fls. 237).
Registra-se, por oportuno, que a transferência da
administração dos grupos de consórcio à empresa Primo Rossi
Administradora de Consórcio Ltda. não afasta a alteração da
legitimidade passiva da apelante, mormente porque foi com ela que a
apelada firmou inicialmente o contrato de consórcio que se pretende
rescindir com fundamento na conduta de os seus sócios
administradores não a terem administrado de maneira adequada a fim
de evitar prejuízo aos consorciados e o decreto de liquidação
extrajudicial.
Nesse sentido, deste E. Tribunal de Justiça colhem-
se os julgados sintetizados nas ementas abaixo transcritas.
“PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AFASTADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRABEN MESMO APÓS A
TRANSFERÊNCIA DAS COTAS DE CONSÓRCIO PARA A PRIMO ROSSI
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS
RÉ QUE DEU
CAUSA À RESCISÃO DO CONTRATO JUROS MORATÓRIOS
A
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO INTERROMPE SUA INCIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000543-36.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 40720
5
QUITAÇÃO DOS JUROS CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE ATIVO
SUFICIENTE PARA PAGAMENTO DO PASSIVO - PRECEDENTES DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP-15a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
n°
1008779-21.2016.8.26.0533-Santa Bárbara D'Oeste, J. 10.10.2019,
np, vu, Rel. Des. LUCILA TOLEDO, voto n° 25.477).
“PREPARO RECURSAL Liquidação extrajudicial da
apelante por si só não caracteriza hipossuficiência, mas indica
momentânea dificuldade financeira Possibilidade de diferimento do
pagamento das custas, nos termos do art. 5o, da Lei Estadual no
11.608/2003 Preparo dispensado - Apelo recebido. LEGITIMIDADE
'AD CAUSAM' - A pertinência subjetiva da lide está configurada porque
o contrato de consórcio que se pretende rescindir foi firmado com a
corré-apelante Preliminar afastada. CONSÓRCIO Aquisição de bem
móvel Liquidação extrajudicial da administradora-corré Alegação de
suspensão das atividades e ausência de informações precisas aos
consorciados Hipótese de resolução contratual, por culpa exclusiva da
contratada Aplicação do art. 475 do CC/2002 Restituição integral
das quantias pagas, sem dedução de taxas e multas Cabimento -
Precedentes
Juros moratórios incidem normalmente, mas a
exigibilidade, em relação à corré-apelante, fica suspensa durante o
procedimento da liquidação até o pagamento integral do passivo Ação
de rescisão contratual julgada procedente – Sentença mantida
Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso em
parte provido apenas para conceder o diferimento do pagamento das
custas para o final do processo, com observação.” (TJSP-20a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000543-36.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 40720
6
Direito Privado, Apelação Cível n° 1014932-69.2017.8.26.0037-
Araraqura, J. 05.09.2019, dpp, vu, Rel. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto
n° 42182).
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. DEVOLUÇÃO DE
VALORES CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA ACERTO DA
R. SENTENÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE -
TRANSFERÊNCIA
DA
ADMINISTRAÇÃO
DOS
GRUPOS
DE
CONSÓRCIOS A TERCEIRO. - NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO ALTERA
A LEGITIMIDADE DAS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

PRELIMINAR
AFASTADA
-
SUSPENSÃO DO GRUPO DE CONSÓRCIO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DETERMINADA PELO BANCO CENTRAL DO
BRASIL
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS CONSORCIADO QUE CONTA
COM EFETIVO INTERESSE NA OBTENÇÃO DA RESCISÃO DA
AVENÇA

CONSEQUENTE
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
DESPENDIDOS, SEM QUAISQUER DESCONTOS RELATIVOS A MULTA
E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SITUAÇÃO QUE NÃO SE EQUIPARA
COM
A
CHAMADA
'DESISTÊNCIA
DO
CONSORCIADO'
-
PRECEDENTES NESSE SENTIDO - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS
AUTOS DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE SOMENTE DEVERÁ
OCORRER
APÓS
A
EFETIVA

CONSTITUIÇÃO
DO

TÍTULO
EXECUTIVO ACERTO DA R. SENTENÇA ATACADA - REAPRECIAÇÃO
MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000543-36.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 40720
7
ADOTADO PELO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA ACERTO DA R. SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP-16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
n°
1003956-66.2018.8.26.0037-Araraquara, J. 06.09.2019, np, vu, Rel.
Des. SIMÕES DE VERGUEIRO, voto n° 39551).
4. No mais, com pequeno equívoco quanto aos juros
moratórios, a r. sentença analisou corretamente todos os pontos
controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência em
parte da ação, ancorada na incontrovérsia acerca do inadimplemento
culposo do contrato de consórcio pela administradora de consórcio, que
se viu impedida de cumprir o objeto dos contratos de consórcio em
virtude da liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do
Brasil.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, ao
tratar da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, prevê
situações para tanto, como infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação
dos estatutos ou contrato social, estado de insolvência e encerramento
ou inatividade da pessoa jurídica, provocados por má administração.
O comprometimento patrimonial e financeiro e as
graves violações às normas legais e estatutárias são condutas
retratadas no ato no 1320/2016, do Presidente do Banco Central, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000543-36.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 40720
8
foram levados em conta para a liquidação extrajudicial da Agraben,
apuradas em procedimento próprio naquele órgão. São termos técnicos
que se amoldam às previsões da legislação protetiva.
O § 1o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor
trata da efetivação da responsabilidade da pessoa jurídica, que pode
recair sobre o acionista controlador, o sócio majoritário, os sócios
gerentes, os administradores societários, e no caso de grupo societário,
as sociedades que a integram. O dispositivo ainda dispõe sobre a
responsabilidade das empresas que atuam conjuntamente no § 3o: 'As
sociedades
consorciadas
são
solidariamente
responsáveis
pelas
obrigações decorrentes deste código'.
Portanto, não se vislumbra possibilidade de adotar
uma solução diversa no caso em exame, senão a de reconhecer a
responsabilidade solidária de todos os ocupantes do polo passivo, como
mencionado.
No mérito, a ação é parcialmente procedente.
Com efeito, não há controvérsia sobre a contratação
de operação de consórcio com a Agraben, nem sobre o encerramento
dos pagamentos e a condição da ré de empresa sob liquidação
extrajudicial, nos termos da Lei no 6.024/74.
A extinção do contrato é certa, mesmo porque a
liquidação extrajudicial não traz expectativa razoável de sua evolução. E
em decorrência disto, há importantes implicações: exigibilidade
imediata, conquanto sujeita ao regime de liquidação em relação à
Agraben, e impossibilidade de instauração de fase de cumprimento de
sentença.
A exigibilidade é imediata e não depende do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000543-36.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 40720
9
encerramento do grupo, a despeito do paradigma objeto do
procedimento de recurso repetitivo (STJ; RESP no 1.119.300-RS; Rel.
Min. Luis Felipe Salomão; J. 14.04.2010). O precedente tem por base as
administradoras de consórcio em situação regular, cujos grupos
estejam em pleno andamento, não encerrados em razão de liquidação
extrajudicial. O direito à restituição dos valores pagos é
inquestionável e deve ocorrer de forma integral e imediata, pois o
descumprimento contratual ocorreu por culpa da requerida, não se
justificando as retenções por ela pretendidas.
Os valores deverão receber correção monetária desde
a data de cada desembolso, mediante o emprego da tabela prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Os juros de mora são de 1% ao mês, contados desde
a citação, e conforme jurisprudência da Corte Especial, não há hipótese
de não incidência como defende a ré (1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a liquidação
extrajudicial não interrompe a contagem dos juros moratórios, haja
vista a possibilidade de sua fluência a partir da decretação da quebra,
existindo ativo suficiente para o pagamento do passivo. Precedentes. 2.
Agravo Regimental impróvido (AgRg no AREsp 2338/GO, Rel. Min.
Sidnei Beneti. J. 19/03/2013, DJE 25/03/2013)” (fls. 237/239).
5. Acrescenta-se, por oportuno, que uma vez
frustradas as expectativas que se esperava atingir com o negócio
jurídico entabulado com a administradora de consórcio, o não
cumprimento da oferta (arts. 30 e 31 do CDC) ou das promessas enseja
a resolução ou rescisão do contrato (art. 35, III do CDC) com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000543-36.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 40720
10
devolução integral pela apelante e demais corréus, os quais, por força
dos arts. 7°, parágrafo único e 25, § 1°, do CDC, são solidariamente
responsáveis pelo montante a ser restituído à apelada.
Por fim, não se tratando de exclusão do consorciado
nem desistência do consórcio pela aderente mas, sim, de resolução da
avença por conduta culposa da administradora do consórcio, a retenção
de qualquer valor, seja a que título for, é incabível, uma vez que o
apelante não deu causa ao inadimplemento do contrato.
Em casos análogos ao dos autos, este E. Sodalício já
decidiu que:
“Apelações.
Consórcio.
Pedido
de
resolução
contratual com devolução integral dos valores pagos e condenação por
danos morais. Legitimidade passiva da loja de motocicletas, que
comercializou o plano de consórcio com o autor. Preliminar rejeitada.
Relação de consumo. Responsabilização de todos os elementos
integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Mero
inadimplemento
contratual,
que
não
enseja
danos
morais.
Determinação para que as corrés devolvam os valores vertidos pelo
autor ao plano, sem qualquer retenção. Retirada da autora que não foi
imotivada,
mas
fruto
do
inadimplemento
contratual
pela
administradora de consórcios, corré, em razão da decretação de sua
recuperação extrajudicial e que não demonstrou ausência de solução de
continuidade. Pedido de Justiça gratuita formulado pela corré pessoa
jurídica
indeferido.
Estado
de
hipossuficiência
econômico
não
demonstrado. Sentença mantida. Recurso da autora parcialmente
provido, improvido o da corré Agraben.” (TJSP-37a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
n°
1011344-88.2016.8.26.0037-Araraquara,
J.
28.03.20171, dpp ao rec. da autora e np ao rec. da ré, vu, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000543-36.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 40720
11
PEDRO KODAMA, voto n° 10.994).
“Ação
declaratória
de
rescisão
contratual
c.c.
restituição de valores e indenização por danos morais consórcio de
motocicleta legitimidade passiva da NOVAMOTO aplicação da
Teoria da Aparência e da boa-fé do consumidor hipossuficiente

responsabilidade solidária das empresas parceiras
concessão de
gratuidade
judiciária
à
requerida
AGRABEN

configurado
descumprimento do contrato pela administradora do consórcio

restituição integral dos valores pagos ao consorciado - inesperada
frustração do negócio e empecilhos causados na devolução da quantia
paga
danos morais caracterizados - decretação de liquidação
extrajudicial não suspende a incidência de juros moratórios

precedente do C. STJ demanda procedente provimento total ao
recurso do autor e parcial ao apelo da corré.” (TJSP-16a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1005356-86.2016.8.26.0037-Araraquara,
J. 21.02.2017, dp ao rec. do autor e dpp ao rec. do réu, vu, Rel. Des.
JOVINO DE SYLOS, voto n° 29.442).
6. No que tange aos juros moratórios, apenas em
relação à massa liquidanda, não fluem após a decretação da liquidação
extrajudicial (05.02.2016, fls. 113), de acordo com o art. 18, “d”, da Lei
no 6.024/74. Mas tal restrição só perdura até o pagamento integral do
passivo.
A respeito também vige pronunciamento da douta
Corte Superior, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. CORRETORA
DE
VALORES.
REGIME
DE
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SÚMULA N. 211/STJ. DL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000543-36.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 40720
12
N. 7.661/1945. ART. 44, VI. APLICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
CABIMENTO. SÚMULA N. 43/STJ. ATO ILÍCITO ABSOLUTO E ATO
ILÍCITO RELATIVO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula n. 211/STJ).
2. Decretado o regime de liquidação extrajudicial de
corretora de valores, aplicável o disposto no art. 44, V, da antiga Lei de
Falências (DL n. 7.661/1945) às vendas a termo de títulos e valores
mobiliários, se tanto a comitente vendedora, atuando como
intermediária, quanto a compradora deixam de efetuar o pagamento
respectivo no tempo e na forma pactuados.
3. 'É entendimento consolidado da Corte que a
evolução dos fatos econômicos tornou insustentável a não-incidência da
correção monetária, sob pena de prestigiar-se o enriquecimento sem
causa do devedor, constituindo-se ela imperativo econômico, jurídico e
ético indispensável à plena realização dos danos e ao fiel e completo
adimplemento das obrigações' (REsp n. 247.685/AC, relator Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 5.6.2000).
4. O enunciado da Súmula n. 43/STJ refere-se tanto
ao ato ilícito absoluto (extracontratual) quanto ao ato ilícito relativo
(contratual). Precedentes.
5. Conforme disposto no art. 18, alínea 'd', da Lei n.
6.024/1974, decretada a liquidação extrajudicial da empresa, não há
fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. No caso,
porém, não tendo havido recurso da parte interessada quanto ao ponto,
deve ser mantido o entendimento adotado no acórdão recorrido, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000543-36.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 40720
13
determinou a incidência da norma contida no art. 219 do CPC e, como
consequência, fixou a fluência dos juros moratórios desde a citação
válida.
6. Recurso da primeira recorrente conhecido e
parcialmente provido. Recurso da segunda recorrente parcialmente
conhecido e desprovido.” (STJ-3a Turma, REsp no 887.131-RJ, J.
16.05.2013, dpp, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Dje
14.10.2013).
7. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de limitar a incidência dos juros de mora até a data em que
decretada a liquidação extrajudicial da administradora de consórcios
corré (05.02.2016, fls. 113) e impedir a fluência de juros enquanto não
houver o pagamento integral do passivo (art. 18, "d", da Lei 6.024/74).

CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica